Tribunal: TJPA
Processo: 0812697-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812697-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ILUIZIO IVAN DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO FISCALIZADA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

A ausência de Casa do Albergado justifica o cumprimento da pena em regime aberto fiscalizada pelo monitoramento eletrônico sem que isso implique em execução da pena em modo mais severo do que o regime decorrente da progressão. Precedente do STJ.

2-

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALUÍZIO IVAN DA SILVA, inconformado com a decisão que lhe concedeu a progressão para o regime aberto fiscalizada por monitoramento eletrônico, interpôs o presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, pleiteando sua reforma.

O agravante sustenta que não houve qualquer fundamento para que o cumprimento da pena regime aberto, na ausência de estabelecimento adequado, seja fiscalizado por monitoramento eletrônico.

Pede o provimento do recurso para que seja excluído o monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante requereu e lhe foi concedida a progressão para o regime aberto, a ser fiscalizada mediante monitoramento eletrônico.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que não houve qualquer fundamento para que o cumprimento da pena regime aberto, na ausência de estabelecimento adequado, seja fiscalizado por monitoramento eletrônico.

Ocorre que, na decisão agravada, o magistrado a quo justificou a imposição do monitoramento eletrônico, tendo como fundamento a ausência de casa do albergado para o cumprimento da pena em regime aberto, e não há qualquer ilegalidade nesse ato.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCOMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO COM O USO DE MARCAPASSO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA. RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO COM O USO. RECURSO IMPROVIDO.

1-

É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) [...] (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

2-

Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, em relação à falta de vagas no regime aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto (AgRg no HC n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 22/10/2021). [...] (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

3-

[...] A defesa foi devidamente intimada a justificar os reiterados descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico.[...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

4-

No caso, o apenado teve a prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica substituída em razão da falta de vagas no regime em que foi condenado, qual seja, o aberto.

5-

Não ficou demonstrado o risco concreto de saúde em função do uso concomitante do marcapasso com a tornozeleira eletrônica, uma vez que, tomando-se os cuidados necessários, é possível a utilização dos dois aparelhos.

6-

Agravo regimental não provido.

7-

(AgRg no HC n. 750.926/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2023